Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025560-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DESTAC SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 08.898.532/0001-08 (AGRAVADO), ERICA DANIELA ZILLMER - CPF: 021.143.891-03 (AGRAVADO), PRECILA MARIA ZILLMER - CPF: 979.762.291-68 (AGRAVADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. REGRA DO ART. 833, IV E X, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que acolheu impugnação à penhora, determinando o desbloqueio de valores nas contas bancárias dos executados, com base na proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a possibilidade de penhora parcial dos valores bloqueados em conta bancária, com a alegação do agravante de que os valores seriam superiores ao necessário para a subsistência dos agravados, e que a execução poderia incidir sobre parte do saldo.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade de valores relativos a salários e subsídios, bem como depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família (CPC, art. 833, IV e X).

4. Na hipótese, o valor bloqueado é relativamente baixo, podendo comprometer a subsistência dos agravados, não havendo elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade.

5. Jurisprudência pacífica do STJ admite relativização da impenhorabilidade apenas em casos em que reste comprovado que a verba excede o necessário para a manutenção da dignidade do devedor, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Os valores depositados em conta corrente, de natureza salarial ou com limite inferior a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo prova de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 332.456/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
0002136-05.2010.8.11.0012
, ajuizada em desfavor de
DESTAC SUPERMERCADO LTDA – ME e OUTROS
, acolheu a impugnação à penhora nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Diante da desnecessidade de se perquirir a natureza da verba ou o tipo da conta em que ela se encontra depositada, de se reputar que os valores bloqueados não são passíveis de penhora, já que, a soma é inferior a quantia de 40 salários mínimos.

Além do mais, a dívida executada não tem natureza alimentar e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude das executadas, razão pela qual, inaplicável a mitigação à regrada impenhorabilidade.

Sendo assim, deve ser efetuado o desbloqueio nas contas bancárias das coexecutadas, haja vista estarem revestidos da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

4. À luz de todo o exposto, defiro o pleito formulado pelas coexecutadas (Id 142677392), para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada via sistema Sisbajud (Id 142103482).

5. Providencie a serventia a imediata transferência dos valores bloqueados para conta judicial, caso tal ato ainda não tenha sido efetivado.

6. Preclusa a decisão, liberem-se os valores declarados impenhoráveis às coexecutadas.

6.1. Se for o caso, expeça-se alvará eletrônico em favor dos respectivos beneficiários.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
O que claramente não é o que pugna o agravante, uma vez que deixou bem claro que sua real intenção com o pedido é que seja deferido a penhora somente de uma porcentagem do vencimento oriundos da penhorada realizada via sisbajud, sendo que o saldo remanescente a penhora seria mais que o suficiente para que o agravado garantisse sua subsistência familiar, uma vez que comprovado nos autos não ser sua única fonte de renda
[...]
”;

2)
“
[...] tais ganhos devem ser destinados tanto a sua subsistência familiar, bem como para sanar suas obrigações assumidas, inclusive incumbindo-lhes o ônus de arcar com a correta adequação entre seus vencimentos e suas dívidas contraídas, não devendo o credor ser prejudicado pelos descontroles financeiros de seus executados [...]”
; e

3)
“
[...] é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória atacada, “
com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que proceda com os levantamentos dos valores bloqueados em favor do banco
”.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 240317668 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores de nas contas bancárias das Agravadas.

Alega a Agravante, dentre outras coisas, que não teriam sido comprovados os requisitos para que tais valores sejam impenhoráveis, nem que a penhora realizada possa prejudicar o sustento dos agravados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”, bem como “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

No caso em apreço, o magistrado de piso, ao analisar os documentos trazidos pela Agravada, entendeu ser o caso de impenhorabilidade dos valores, por se tratar valores que se enquadram tanto na descrição do mencionado Inciso IV do art. 833 do CPC, quanto no montante previsto no Inciso X do mesmo artigo.

Nesse sentido, ainda que a Agravante alegue que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade, entendo que está satisfatoriamente comprovado que os valores em comento estão sim abrangidos pela previsão de impenhorabilidade mencionada.

Além do mais, embora do STJ possua entendimento sobre a relativização da impenhorabilidade, quando os valores superarem o suficiente para satisfação do mínimo existencial da parte, tenho que no caso aqui analisado, há demonstração de que o valor penhorado é relativamente baixo, o que, a meu ver, poderia ser prejudicial à saúde financeira e ao mínimo existencial da parte.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES – PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR –

IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência.

(N.U 1017210-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE.

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO

PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do executado, considerando tratar-se de pessoa idosa e em tratamento médico.

Recurso provido.

(N.U 1018014-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

(N.U 1017556-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024